Tribunal: TJDFT
Processo: 0004976-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COM FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, uma vez verificada a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, deve ser declarada em qualquer fase do processo.
2. Recurso conhecido e declarada extinta a punibilidade dos acusados/apelantes, prejudicado o exame do mérito do recurso.